Tribunal: TCU
Processo: 028.284/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão submetidos ao TCU pela Superintendência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, relativo a três atos de admissão oriundos da Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Minas Gerais - DR/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Silas Pires Trigo Gutierrez e Silvano Gonçalves Costa e ordenar-lhes registro; 9.2. sobrestar o exame do ato de admissão de Welinton Bisollo Marconatto até o trânsito em julgado da Ação Ordinária 0044944-51.2012.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, cujo acompanhamento deve ser feito pela unidade técnica.